Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710675-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSENIRA SILVA OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO ALVES SOUSA, MARIA JOSE DE SOUSA, MARINES TEIXEIRA COSTA, ENILDA TEIXEIRA COSTA, CILENE MARIA DA SILVA CARDOSO, TEOFILO DE SOUZA NEVES, JUDIVAN LOPES DOS SANTOS, ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, MANOEL MESSIAS PEREIRA DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS O executado/apelado, Distrito Federal, opõe embargos de declaração contra a decisão em que deferi a gratuidade de justiça aos exequentes/apelantes e determinei a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF. (ID 63471355). O embargante alega a existência de omissão na decisão. Requer a revogação da gratuidade da justiça deferida aos exequentes/apelantes. Contrarrazões (ID 64129358). É o relatório. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO O executado/apelado alega que: 1) “conforme os próprios anexos juntados pelos exequentes, percebe-se que há PROVENTOS acima de R$ 9.582,06 (nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos)”; 2) “o julgado omitiu-se sobre a condição financeira isolada das partes exequentes, que não podem ser consideradas pessoas hiposuficiente ganhando aproximadamente 9 (nove) SALÁRIOS MÍNIMOS POR MÊS”. Requer o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada com a “revogação da gratuidade da justiça, por não terem os exequentes satisfeito os pressupostos legais para fazer jus ao benefício”. Sem razão o embargante. A alegação omissão não merece prosperar. O art. 4o da Resolução no 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública dispõe que “Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos)”. Além disso, são presumíveis despesas ordinárias de alimentação, vestuário, gastos médicos, medicamentos etc. Adotando como referência o critério objetivo estabelecido pela Defensoria Pública e examinando os extratos de remuneração de IDs 64131311/64131319, verifico que somente um dos exequentes/apelantes, servidor público distrital inativo, recebe remuneração líquida superior a R$ 7.060,00 (5 salários mínimos), quando desconsideradas as verbas extraordinárias, eventuais e judiciais. Quanto ao exequente/apelante que recebe rendimentos superiores a R$ 8.000,00, observo no extrato de remuneração o recebimento de licença-prêmio (ID 64131313), que possui natureza indenizatória, não configurando remuneração. Nesse sentido: “(...) 2. Considerando a natureza indenizatória e por não constituir acréscimo patrimonial, não incide imposto de renda sobre o valor relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia. (...)” (Acórdão 1760906, 07006524720238070018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “(...) 4. Resta incontroverso que o valor relativo à conversão de licença prêmio em pecúnia ostenta natureza indenizatória nos termos do artigo 101, VIII, da Lei Complementar no 840/11, portanto, seu valor final não pode ser limitado pelo teto constitucional. (...)” (Acórdão 1607003, 07069372720218070018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, ainda que se tome como parâmetro exclusivamente o critério objetivo adotado pela Defensoria Pública, todos os requerentes fazem jus ao benefício. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e nego-lhes provimento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator